Tribunal: TJPA
Processo: 0007026-47.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTO DA VÃTIMA NO INQUÃRITO RATIFICADO EM JUÃZO PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DOS RÃUS. VALIDADE E PREVALÃNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. 1. NÃ£o hÃ¡ como acolher a tese absolutÃ3ria arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e nas quais estÃ¡ alicerÃ§ada a r. sentenÃ§a comprovam sem sobra de dÃºvida que os apelantes foram os autores do delito narrado na peÃ§a acusatÃ3ria.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0007026-47.2014.8.14.0049
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: TIAGO FERREIRA SILVA
APELANTE: CÉLIO ALVES DA SILVA
APELANTE: LEONARDO DIAS BARROS
ADVOGADO: MÁRCIO SILVA CRUZ - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO RATIFICADO EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DOS RÉUS. VALIDADE E PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA.
1. Não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e nas quais está alicerçada a r. sentença comprovam sem sobra de dúvida que os apelantes foram os autores do delito narrado na peça acusatória.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

TIAGO FERREIRA SILVA, CÉLIO ALVES DA SILVA
e
LEONARDO DIAS BARROS
, por intermédio do Defensor Público
Márcio Silva Cruz
, interpuseram o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, aplicando para ambos os réus a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que, no dia 21/11/2014, por volta de 22h30min., a vítima caminhava pela rua, na vila de Americano quando foi abordada pelos apelantes que estavam em um veículo Corsa Sedan escuro, placa JTZ 9128, tendo o réu Tiago Ferreira saído do veículo e mediante grave ameaça com a utilização de arma de fogo, exigiu que a vítima lhe entregasse o celular, em seguida entrou no carro onde seus comparsas o aguardava e se evadiram.

A vítima acionou a Polícia Militar que sai no encalço dos apelantes logrando êxito em prendê-los, sendo encontrado no interior do veículo a
res furtiva,
bem como, a arma utilizada no assalto. A vítima foi informada e compareceu a delegacia ocasião em que reconheceu o apelante Tiago Ferreira, como a pessoa que lhe abordou e subtraiu seu celular, também relatou à autoridade policial que havia outros indivíduos dentro do carro, tendo em vista que Tiago saiu pela porta de trás do veículo no momento de abordá-la.

Após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, condenado os apelantes nas sanções ao norte referidas
.

Inconformada a defesa recorreu da decisão (fls. 313/314).

Em suas razões (fls. 316/317), pleiteia a absolvição dos réus, por entender serem insuficientes às provas colhidas nos autos, a comprovar a autoria delitiva imputada na peça acusatória, uma vez que, a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar a versão dos policiais que realizaram a prisão
.

Em contrarrazões (fls. 320/323), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida, na íntegra
,
a r. sentença recorrida.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, e distribuídos à minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 333).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No tocante a postulação de absolvição dos apelantes por insuficiência de provas
,
a meu sentir, não merece prosperar, uma vez que, a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, a materialidade do delito narrado na denúncia, restou plenamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 30) e Auto de Entrega (fl. 31).

No tange a autoria delitiva, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, ela reconheceu sem titubear o apelante
Tiago Ferreira da Silva
, na delegacia como sendo o individuo que desceu do carro, pela porta de trás, tendo lhe apontado uma arma de fogo e roubado seu celular, esclareceu a vítima que Tiago usava um capacete preto, bem como dentro do carro tinha outros indivíduos, porém, não soube precisar quantos, pois, o carro era peliculado. Esses relatos foram ratificados na íntegra pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência e lograram êxito na prisão dos apelantes.

O Policial Militar,
Marcelo Moraes Saldanha
disse em Juízo (mídia/fl. 197) que:
(...) na época do fato, trabalhava na cidade com policiamento motorizado e lhe passaram via rádio a informação da ocorrência de um assalto na vila de Americano, tendo os assaltantes, empreendido fuga na direção de Santa Izabel em um carro cinza escuro; que o carro passou pela guarnição e, algum tempo depois, foi alcançado e abordado, quando encontraram um revólver 38 e um celular dentro do carro, bem como um capacete e uma camisa de mototaxi (...) que a vítima reconheceu o celular e os apelantes; (...) quem estava dirigindo o carro era o apelante Célio.

A testemunha Sandra Sueli da Conceição Garcia, Policial Militar relatou em Juízo (mídia/fl. 240), que:
(...) estava de serviço no dia dos fatos e soube, via rádio, da ocorrência de um assalto em Americano em que tinha sido subtraído um aparelho celular; ainda, ter ido, na companhia de dois colegas, dar apoio, pois um veículo havia sido abordado com os três réus, tendo sido encontrado um celular e um revólver calibre 38; (...) a vítima reconheceu o celular encontrado no veículo como sendo dela.

O outro Policial Militar, Osvaldo Lisboa Muniz, em Juízo declarou em juízo (mídia/fl. 260), que:
(...) estava de serviço quando soube, via rádio, da ocorrência de um assalto na Vila de Americano e da vinda do veículo de lá para Santa Izabel; que estavam no trevo no momento em que o carro passou com os três réus, tendo feito a abordagem um tempo depois e encontrado um revólver municiado.

Não obstante a negativa de autoria dos apelantes em juízo, o cotejo das declarações transcritas não deixa dúvidas de que eles foram os responsáveis pelo assalto praticado contra a vítima, pois tanto o celular dela, bem como, a arma e o capacete foram encontrados no interior do veículo que os apelantes ocupavam.

Vale lembrar, que o artigo 155, do Código de Processo Penal, admite que os elementos informativos colhidos na investigação, sejam sopesados pelo Magistrado ao formar sua convicção, desde que não retire suas conclusões exclusivamente do que foi produzido sem o crivo judicial, sendo exatamente o caso dos autos.

Acerca do tema o posicionamento jurisprudencial:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...). VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
. (¿) 2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual. (...). (RHC 28.867/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Releva salientar ainda que, não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual, não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Assim não há como acolher a tese absolutória por insuficiência de provas da autoria delitiva, pois o arcabouço probatório constante do caderno processual e no qual esta alicerçada a r. sentença comprova sem sobra de dúvida a autoria do delito descrito na denúncia julgado procedente pelo juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM